Tribunal: TJDFT
Processo: 0712451-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DANOS MATERIAL E MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A improcedência de parte dos pedidos formulados na inicial acarreta a sucumbência recíproca, a ser distribuída de forma proporcional ao êxito obtido (CPC, art. 86). Precedente do STJ.

2. Como as rés sucumbiram em 87,10% dos pedidos, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes (CPC, art. 86).

3. É vedada a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, nos termos do art. 85, §14 do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.